Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em virtude da dificuldade no acesso ao sistema SISBAJUD, retifico a determinação de expedição de ofício à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federa, contida na decisão ID 38644583, a fim de determinar a expedição de mandado de sequestro de verbas públicas distritais, limitado ao montante de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) (ID Num. 37500472), para fins de asseguração do direito e líquido e certo evidenciado. Cumpra-se, com urgência. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 18:44:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora